Tribunal: STF
Processo: RMS 23548
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Mandado
 de
segurança impetrado por militar da reserva da Marinha. 3. Desconto em
 razão de
pagamento indevido de indenização de transporte e bagagem por ocasião
 da passagem
para a reserva remunerada (Lei nº 8.237/91, ART. 58, II). 4.
 Controvérsia quanto aos
fatos que embasam  a impetração. 5. Não se prestando o mandado de
 segurança para
solver questão fática controvertida e inexistindo nos autos elementos
 capazes de provar
o alegado, não há como acolher a pretensão formulada pelo impetrante.
 6. Precedente:
RMS nº 23.390, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 3.9.99. 7.
 Recurso improvido.